Tribunal: TJDFT
Processo: 0725036-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725036-96.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÍNA ANIMAL ABPA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIACAO DOS INTEGRADOS DA PERDIGAO AGROINDUSTRIAL DE MATO GROSSO -AIP, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÍNA ANIMAL ABPA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÍNA ANIMAL – ABPA, contra decisão de ID 34766997, proferida nos autos de ação declaratória com obrigação de fazer, em que contendem a ASSOCIAÇÃO DOS INTEGRADOS DA PERDIGÃO – AIP e o BANCO DO BRASIL. A decisão embargada postergou a análise quanto à admissão da ABPA como terceira prejudicada ou amicus curiae para a ocasião do julgamento do mérito da lide. Além disso, a decisão deferiu o pedido liminar para antecipar a eficácia da sentença, até o julgamento do recurso de apelação. Em seu recurso, a embargante pleiteia a reforma da decisão liminar. Aduz que cumpriu todos os requisitos para ser incluída como terceira prejudicada e que a análise posterior interfere no julgamento do mérito. Afirma que, com a decisão, “deixa o ilustre julgador de oportunizar importante participação qualificada nos autos, omitindo-se sobre os argumentos legitimamente propostos”. Por fim, pede a reconsideração da decisão (ID 35226428). Contrarrazões apresentada (ID 35561228) A ABPA e o Banco do Brasil requerem o declínio de competência para a Justiça Federal (IDs 35740446 e 35863435). Alegam que a verba destinada aos financiamentos tratados na lide é oriunda de programas governamentais de fomento e, por conseguinte, sujeita à subvenção do Tesouro Nacional. Trazem ainda precedente do MPDFT declinando sua competência para o MPF em casos similares (ID 35741765). Por meio da decisão de ID 35968439, encaminhada via ofício a este TJDFT, o STJ sustou os efeitos da decisão que deferiu a antecipação da tutela. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 109 da Constituição Federal e com a Súmula no 42 do Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas em que for parte sociedade de economia mista. Entretanto, cumpre destacar que no caso dos autos se trata de verba pública federal para financiamento específico, de modo que é necessária a manifestação da União quanto a seu interesse no feito. Conforme consignado pelo MPDFT em ação similar, “o Banco do Brasil S/A é o banco administrador do Fundo Constitucional do Centro Oeste (FCO) (art. 13 , III , da lei no 7.827 /89, com a redação dada pela lei no 10.177 /01) e a princípio a União tem interesse em figurar no polo ativo da demanda, visto que, Banco do Brasil é o agente financeiro do Fundo Constitucional do Centro Oeste (FCO) e os recursos repassados são de origem do Tesouro da União atraindo a competência da Justiça Federal conforme artigo 109, IV, da Constituição Federal.”. Desta feita, antes do julgamento dos presentes embargos, faz-se necessária a manifestação da União dos autos quanto ao seu interesse no feito, para o caso de atração da competência da Justiça Federal. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2022 18:00:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador